Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-54.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-54.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA JESUS SILVA SELES

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1- Demonstrada a ausência de consentimento da parte autora para a contratação dos empréstimos consignados e não apresentada pela instituição financeira documentação idônea que comprove a validade da contratação, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica.

2- Configura-se o dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, especialmente quando praticados contra pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade econômica.

Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000535-54.2021.8.05.0254
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
ANA JESUS SILVA SELES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.